Tribunal: TJSP
Processo: 1014887-60.2017.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
CONTRATO. EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITE.
1. Devido à natureza alimentar da verba recebida pela parte (salário), necessária a limitação de descontos ao patamar de 30% dos proventos líquidos. Isso permite a consecução de empréstimos, ao mesmo tempo em que garante a sobrevivência digna do correntista. Seja desconto direto em folha ou em conta corrente, como incide sobre salário,

Ementa:
CONTRATO. EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITE.
1. Devido à natureza alimentar da verba recebida pela parte (salário), necessária a limitação de descontos ao patamar de 30% dos proventos líquidos. Isso permite a consecução de empréstimos, ao mesmo tempo em que garante a sobrevivência digna do correntista. Seja desconto direto em folha ou em conta corrente, como incide sobre salário, deve respeitar o limite legal que permita a sobrevivência digna do devedor.
2. Ao realizar negociação de dívidas e permitir que o cliente se utilize de limite superior àquele destinado para empréstimos consignados, vislumbra-se verdadeira intenção das casas bancárias em burlar a lei e incentivar o superendividamento do cliente.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564410
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014887-60.2017.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante REGINALDO
ANGELO AMORIM (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014887-60.2017.8.26.0071 -Voto no 52241b
2
VOTO No : 52241b
APEL .No : 1014887-60.2017.8.26.0071
COMARCA : BAURU
APTE. : REGINALDO ÂNGELO AMORIM (JUST GRAT)
APDO. : BANCO DO BRASIL S/A
CONTRATO.
EMPRÉSTIMO.
DESCONTO
EM
CONTA
CORRENTE. LIMITE.
1. Devido à natureza alimentar da verba recebida pela parte
(salário), necessária a limitação de descontos ao patamar de 30%
dos proventos líquidos. Isso permite a consecução de empréstimos,
ao mesmo tempo em que garante a sobrevivência digna do
correntista. Seja desconto direto em folha ou em conta corrente,
como incide sobre salário, deve respeitar o limite legal que
permita a sobrevivência digna do devedor.
2. Ao realizar negociação de dívidas e permitir que o cliente se
utilize de limite superior àquele destinado para empréstimos
consignados, vislumbra-se verdadeira intenção das casas bancárias
em burlar a lei e incentivar o superendividamento do cliente.
Recurso provido.
A r. sentença de fls. 320/325, cujo relatório ora se adota,
julgou procedente ação revisional ajuizada por Reginaldo Ângelo Amorim
contra Banco do Brasil S/A, por entender regulares os descontos realizados
pelo banco, não cabendo limitação das parcelas a 30% do salário líquido
recebido pela autor.
Inconformado, apela o autor alegando que os descontos
realizados pelo banco são abusivos e comprometem sua sobrevivência, com
isso requer a limitação dos descontos a 30% de seus salários líquidos.
Recurso bem processado e respondido.
É o relatório.
A parte autora celebrou diversos contratos de empréstimo
com o réu, ora apelante, cuja soma (R$ 3.356,54) representaria
comprometimento de mais de 30% de seus rendimentos.
No caso, em que pese o superendividamento voluntário da
cliente, a legislação e a jurisprudência têm limitado o percentual de descontos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014887-60.2017.8.26.0071 -Voto no 52241b
3
de parcelas de empréstimos bancários a 30% do salário do devedor, presente
o interesse agir.
Em que se respeitem posicionamentos em sentido diverso,
temos que o limite de 30% de descontos é a margem considerada adequada
para que o cliente consiga, com o restante do seu salário, fazer frente às suas
despesas básicas, imprescindíveis à sua sobrevivência.
Ora, se o cliente dispõe apenas de seu salário para a
satisfação de seus débitos perante o banco e ainda para as despesas com sua
própria subsistência, pouco importa se os descontos se dão mediante
consignação em folha de pagamento ou débito em conta corrente. Afinal, o
salário é atingido de uma ou de outra forma adotada.
Daí porque, em circunstâncias semelhantes, este Relator
vem impondo limite de 30% em casos em que comprovada a autorização do
cliente para desconto. É a decisão que esta Turma Julgadora vem adotando
como a que melhor atende aos interesses de ambas as partes, está em
conformidade com a legislação (artigos 7o, inciso X, da Carta Magna1, 833,
inciso IV, do Código de Processo Civil2, e Lei 8.112/90), bem como com a
jurisprudência.
Nos cenários em que há excesso, os contratos não podem
redundar em descontos que impedem que a parte consumidora sobreviva
com dignidade.
1 Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de
sua condição social:
(...)
X - proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa;
2 Art. 649. São absolutamente impenhoráveis:
(...)
IV - os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria,
pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao
sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de
profissional liberal, observado o disposto no § 3o deste artigo; (Redação dada pela Lei no 11.382,
de 2006).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014887-60.2017.8.26.0071 -Voto no 52241b
4
Não se nega que são lícitos os descontos diretos em conta
ou em folha de pagamento. É uma forma de contratação bastante vantajosa
para ambas as partes e deve ser prestigiada. Comprovada a autorização do
cliente, é a decisão que esta Turma Julgadora vem adotando como a que
melhor atende aos interesses de ambas as partes e conforme preconiza a
legislação que trata do tema (Lei 10.820/2003) e jurisprudência.
Porém, dado o caráter alimentar do salário que incide na
conta do cliente, cabe limitação de valor máximo do desconto relativo aos
empréstimos firmados.
O teto de 30% é usualmente utilizado em casos como o
presente, porquanto adotado tanto pela legislação que trata do tema, Lei no
10.820/2003, no caso de empregados celetistas, como pela Lei no 8.112/90,
no caso de funcionários públicos.
Em outras palavras, ainda que possa existir autorização em
abstrato pela agravada para que haja descontos automáticos dos valores de
suas dívidas diretamente de sua conta, é abusiva a retenção de valor sem
limitação de um teto, por poder acarretar, em muitos casos, a total absorção
da verba alimentar do devedor.
Com efeito, não é imoral o cliente buscar manutenção de
sua subsistência, apesar das dívidas que contraiu, mas é imoral a pretensão de
seu adimplemento, a qualquer custo, mesmo ao custo da dignidade humana
de outrem, sob o manto da suposta legalidade do pacto firmado.
De outro lado, o direito de crédito do estabelecimento
financeiro é legítimo. Não se pode proibir de que ele se valha ao menos de
parte do salário do cliente para a satisfação de débitos oriundos de contratos
celebrados entre eles de forma válida. Afinal, o contrato é válido, conquanto
abusiva a permissão para a utilização integral do salário da autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014887-60.2017.8.26.0071 -Voto no 52241b
5
Isso possibilita o pagamento ao credor e ao mesmo tempo
garante a sobrevivência do cliente.
Ademais, reiteradas concessões de crédito denotam firme
intenção da instituição financeira de burlar o limite legal de consignação.
Afinal, diversos são os contratos, sem nenhum critério por parte do banco. A
despeito do esgotamento da capacidade de endividamento, o banco continua a
liberar-lhe crédito fácil, contraído em terminal de autoatendimento.
Ora, se um correntista já possui contratos de empréstimo e
se utilizou de todo o limite legal consignável, a saída é impedir seu super
endividamento. Em vez disso, os bancos incentivaram o aprofundamento de
sua crise financeira, concedendo novos empréstimos e alterando a forma de
pagamentos dos anteriores. Uma manobra que traz lucro certo ao banco e
joga a parte vulnerável em abismo sem fim.
Seja por desconto direto em folha de pagamento ou em
conta corrente, é certo que a remuneração mensal de um cidadão não pode ser
abocanhada, em limites superiores a 30%, para pagamento de empréstimos
bancários. O limite legal precisa ser respeitado em ambas as situações, a fim
de garantir a dignidade do devedor como pessoa humana.
Com isso, os ônus da sucumbência são invertidos,
honorários fixados em R$ 1.000,00
Posto isso, dá-se provimento ao recurso, nos moldes acima
explicitados.
MELO COLOMBI
Relator